Tribunal: TJES
Processo: 5002320-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002320-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARA DE SOUZA NANTES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles cuja situação econômica não lhe permitam pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou seja, o benefício não pressupõe a indigência da parte. Precedente do e. TJES. 2. Documentos constantes no caso concreto que demonstram o preenchimento dos pressupostos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002320-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARA DE SOUZA NANTES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que na ação de Embargos à Execução ajuizada por Samara de Souza Nantes em face do Banco do Brasil S/A (n.º 0000700-35.2021.8.08.0068), a MM.ª Juíza
a quo
, ao examinar o requerimento de assistência judiciária gratuita formulado na petição inicial, indeferiu tal pedido e determinou a intimação da então Autora para se manifestar acerca da eventual possibilidade de parcelamento das custas ou, então, efetuar o pagamento das mesmas sob pena de cancelamento da distribuição.

Na mencionada Decisão (página 07 do id 2325402), insta ressaltar, a Magistrada assim consignou:

“É certo que o indeferimento da gratuidade da justiça somente poderá ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, podendo-se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Convém destacar que segundo os documentos de fls. 43/45 a requerente exerce atividades laborais que lhe garante o auferimento de renda, esta, pelos conhecimentos comuns, compatível com as custas a serem pagas. Ainda mais, considerando-se a possibilidade de parcelamento do montante.

Dessa forma, os elementos não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de realizar o pagamento das custas processuais prévias de aproximadamente R$ 848,85 (oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), no patamar de 1,5% do valor atribuído à causa, na forma da tabela de custas processuais vigente no âmbito do TJES (https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/images/TABELA_DE_CLASSES_CÍVEL_E_DO_TRABALHO_1_GRAU_copia_copia.pdf).”

Inconformada com a referida conclusão, a Autora, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 2325385) com a alegação de que a Decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que, conforme sustenta, além de não poder arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento, não lhe fora dada a oportunidade de comprovar os requisitos que autorizam a concessão da gratuidade,

De minha parte, a pretensão recursal deve prosperar – e assim afirmo com a mais respeitosa vênia à Magistrada
a quo
.

No caso, o recurso já merecia acolhimento tão só pelo fato, conforme defende a Agravante, da MM.ª Juíza
a quo
,
concessa venia
, não ter oportunizado a comprovação dos requisitos que autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, exatamente, aliás, como estabelece o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.” (Sem grifo no original).

Ademais, quando se leva em consideração os documentos citados na Decisão recorrida com a estimativa de custas elaborada pela Magistrada
a quo
, chega-se à conclusão de que a Agravante possui, sim, direito a litigar sob os benefícios da gratuidade da justiça.

Isso porque os documentos de fls. 43-45 dos autos originários, reproduzidos nas páginas 02-04 do id 2325402, demonstram que a Agravante, Servidora Pública Municipal (Nutricionista) possui a remuneração líquida mensal da ordem de R$ 2.223,43 (dois mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), ou seja, apenas o valor das custas (R$ 848,85) já compromete aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos.

É importante destacar que a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles cuja situação econômica não lhe permitam pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou seja, o benefício não pressupõe a indigência da parte, conforme entendeu este egrégio Órgão Colegiado em julgado assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUSITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
O conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira
. (...). (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018). (Sem grifo no original).

Assim, porque – em meu sentir – restaram demonstrados os pressupostos que permitem a concessão da gratuidade da justiça à Agravante, de rigor o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, em consequência, deferir à Autora da demanda a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.